Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007227-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOURADO DE FRANCA - CPF: 053.047.501-44 (APELADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), ROSANE DALMORO - CPF: 659.719.300-87 (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ROSANE DALMORO - CPF: 659.719.300-87 (APELADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), JOAQUIM DOURADO DE FRANCA - CPF: 053.047.501-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO – DESNECESSIDADE – PERDA DA EFICÁCIA – COROLÁRIO LÓGICO DO JULGAMENTO DO RECURSO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A revogação do efeito suspensivo concedido ao apelo é corolário lógico do julgamento do recurso, porquanto a decisão que suspende a eficácia da sentença possui sua vigência atrelada ao julgamento reclamo, com o que desaparece, sendo automaticamente substituída pelo provimento jurisdicional proferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Joaquim Dourado de França,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta em face de
Rosane
Dalmoro
.

Neste momento, o embargante sustenta que o aresto padece de omissão, porque deixou de se pronunciar sobre o pedido de revogação do efeito suspensivo concedido ao apelo interposto pela ré, ora embargada, formulado em sede de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, na medida em que a revogação do efeito suspensivo concedido ao apelo é corolário lógico do julgamento do recurso.

Com efeito, a decisão que suspende a eficácia da sentença possui sua vigência atrelada ao julgamento recurso, com o que desaparece, sendo automaticamente substituída pelo provimento jurisdicional proferido.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, é de rigo o não provimento dos
aclaratórios
.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024